Tribunal: TJES
Processo: 5010009-53.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010009-53.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSIANE GOMES OHNESORGE
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5010009-53.2024.8.08.0047

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO:
JOSIANE GOMES OHNESORGE

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS

JUÍZA SENTENCIANTE:
FABIA MEDICE DE MEDEIROS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. CONTRATAÇÃO REALIZADA POR MENOS DE TRÊS ANOS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA LEGAL. OS CONTRATOS DE TRABALHO. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF, NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação declaratória de nulidade c/c indenizatória ajuizada por JOSIANE GOMES OHNESORGE em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Alega a autora ter sido contratada pelo requerido sob o regime de designação temporária, contudo, não houve o recolhimento das parcelas do FGTS sobre o período trabalhado.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial para
DECLARAR
nulos os contratos firmados entre as partes nos períodos de janeiro de 2023 a outubro de 2024,
CONDENANDO
o ente requerido ao pagamento do FGTS à parte requerente, a incidir sobre a remuneração auferida por meio dos contratos de designação temporária supracitados, que perfaz o montante de R$ 8.805,98 (oito mil, oitocentos e cinco reais e noventa e oito centavos), atualizado
monetariamente, até dezembro de 2021, pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09 e
, a partir de janeiro de 2022, atualizado monetariamente pelo índice de taxa referencial do sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, com redação dada pela Emenda Constitucional n° 113/2021.

Irresignado com a sentença proferida, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando a regularidade da contratação, do mesmo modo, alega que deve ser afastado o RE 596.478/RR, por restar demonstrado nos autos a brevidade e temporariedade dos contratos, bem como a inaplicabilidade da Lei 8.036/1990, por não se tratar de contratação de natureza celetista.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando os autos, e em vista dos argumentos agregados em sede recursal, com base na jurisprudência vigente, entendo que a referida sentença merece ser reformada.

No caso em análise, o recorrente afirma que a necessidade da contratação temporária do recorrido se justifica pelo fato de existir “necessidade temporária de excepcional interesse público”, apontando o fato de que o prazo que perdurou o contrato do servidor se deu por tempo irrisório, totalizando período inferior a 3 anos.

Nesse sentido, cabe relembrar os ditames do art. 37, IX, da CRFB/88, que afirma que em casos excepcionais pode o Poder Público se utilizar da contratação por tempo determinado, na forma estabelecida em lei.

Portanto, nas palavras de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO:

[...] A razão do dispositivo constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é temporária, eventual (não se justificando a criação de cargo ou emprego, pelo que não haveria cogitar do concurso público), ou a atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste sentido “necessidade temporária”, por não haver tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar. (Curso de Direito Administrativo, 31ª Edição, Malheiros Editores, p. 290)

Fica claro que, revelada a impossibilidade de realização de concurso para suprimento da vaga, reconhece-se como excepcional e de interesse público a contratação temporária, uma vez que necessária para cobrir acasos inesperados, tais como substituições de servidores efetivos afastados, seja por licenças médicas, licença maternidade ou paternidade, dentre outros. O tempo de duração dos contratos, não figura, assim, violação ao que fora preceituado no art. 37, IX, da CRFB/88.

Cabe salientar que o nosso TJES possui precedentes em igual sentido, admitindo a renovação de alguns contratos por tempo determinado, portanto que vigorem em período de três anos. É assim que vota o excelentíssimo Desembargador MANOEL ALVES RABELO:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO

PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO PRECEDENTE NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. 1 Ao que se depreende da análise do v. acórdão objurgado, houve manifestação sobre todas as questões postas nos autos e pertinentes ao julgamento do pleito contido no apelo, ao se manifestar expressamente sobre a ausência de nulidade do contrato da embargante, porquanto
não houve renovação por longo período de tempo, tendo perdurado por menos de três anos.
2 - Embora a atividade desempenhada seja considerada essencial, a contratação temporária é reputada válida quando realizada de acordo com os ditames do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, ou seja, quando existente situação de caráter excepcional e transitório, não se aplicando ao caso os precedentes invocados pela parte. 3 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 037160005023, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data da Publicação no Diário: 14/05/2018). (g.n).

Em que pese o direito ao depósito do FGTS, assim como firmado em sentença, é reconhecido através do art. 19-A, da Lei nº 8.036/90, quando afirma que cabe o referido depósito quando reconhecida a nulidade do contrato de trabalho, nos termos do art. 37, § 2º, da CRFB/88.

Em igual sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em seu Enunciado de Súmula nº 22, afirma que:

Súmula 22 - É devido o depósito do Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2o, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

No caso em análise, percebe-se que a recorrida teve seu contrato vigendo no período de março a JANEIRO DE 2023 até OUTUBRO DE 2024. Esse período de tempo, por si só, não é suficiente para justificar a nulidade do contrato,
vide decisão do Tribunal mencionada anteriormente, sendo, portanto, inferior ao período de três anos.

Logo, não há que se falar em nulidade do contrato em questão, visto que sua duração está dentro dos limites aceitáveis de um contrato temporário, considerando a clara importância e necessidade do preenchimento do cargo que exercia, até que fosse realizado eventual concurso público.

Reconhecida a validade do contrato temporário, estando esta dentro dos preceitos legais e constitucionais, se esvai também requisito essencial para o reconhecimento do direito ao depósito do FGTS, tal como dita o art.
19-A, da Lei nº 8.036/90 e a Súmula nº 22 do TJES.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE INTEGRAL PROVIMENTO
, reformando a referida sentença de Primeiro Grau, pelos fundamentos apresentados, para julgar IMPROCEDENTE os pedidos na inicial a fim de declarar válido o contrato de trabalho por tempo determinado do autor.

Sem custas e honorário ante o resultado do julgamento.

Remeta-se o voto ao juiz relator para fins do art. 40 da lei 9.099/95

É como voto.

Dr. Lucas Gregory Souza e Silva
JUIZ LEIGO

DECISÃO

HOMOLGO
na forma do art. 40 da Lei 9.099/95, o projeto de voto elaborado pelo juiz leigo

Assinado eletronicamente na forma da lei 11.419/2019

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)